Tribunal: TJES
Processo: 5007758-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE TEIXEIRA GUIMARAES FILHO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE "DECLARAÇÕES DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO"
– DISCUSSÕES QUANTO AO CÔMPUTO DE PERÍODO NÃO CONSIDERADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DESBORDA DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 503, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgada “
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
”.

2. Descabe a ordem proferida em sede de cumprimento de sentença atinente à controvérsia que desborda da discussão havida no processo e dos limites da respectiva coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra a decisão id 250388548 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5014912-75.2021.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição" (DTC) e fixou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa por descumprimento de decisão judicial.

Em suas razões recursais (id 5503927), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, o Agravante sustenta que a decisão hostilizada, ao determinar a expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição" (DTC) e a inclusão, no cômputo do tempo de contribuição, do período posterior a 14.04.2020, violaria os limites da coisa julgada.

Pela decisão id 6463386, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 6610910, pelas quais requerem seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007758-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra a decisão id 250388548 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5014912-75.2021.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição" (DTC) e fixou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão judicial.

Em suas razões recursais (id 5503927), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, o Agravante sustenta que a decisão vergastada, ao determinar a expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição" (DTC) e a inclusão, no cômputo do tempo de contribuição, do período posterior a 14.04.2020, violaria os limites da coisa julgada.

Pela decisão id 6463386, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 6610910, pelas quais requerem seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

Após detido exame das teses suscitadas, entendo merecer provimento o recurso interposto, notadamente porque inalterados os fundamentos já delineados na decisão id 6463386, lavrada por ocasião do exame do pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados impetraram o mandado de segurança originário sob a alegação de atraso excessivo da autarquia previdenciária no exame dos processos administrativos nºs 83523740 e 83783180, nos quais requereram (os Agravados) a expedição de "Declaração de Tempo de Contribuição" (DTC).

Eis o pedido formulado no
writ
:

“(...) determinação para que a autoridade impetrada analise os processos administrativos nos 83523740 e 83783180, protocolados em 01.08.2018, eis que esgotado o prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme determina a Lei Complementar nº 46/1994, expedindo-se, por consequência, as 02 (duas) Declarações de Tempo de Contribuição - DTC's, em nome dos Impetrantes, José Teixeira Guimarães Filho e Sydnara Porto Teixeira.”

Por ocasião do julgamento daquele
mandamus
, o Juízo
a quo
concedeu a segurança postulada, nos termos do seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, pelas razões acima delineadas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para, ratificando a liminar outrora deferida, determinar que a autoridade coatora conclua os processos administrativos n.ºs 83523740 e 83783180, e, consequentemente, expeça a Declaração de Tempo de Contribuição referente aos impetrantes, Sr. Jose Teixeira Guimaraes Filho e Sra. Sydnara Porto Teixeira.”

A r. sentença foi confirmada em sede recursal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto, do qual fui Relator, nos termos do v. acórdão id 5503931.

Deflagrado o cumprimento de sentença, os Agravados alegaram, na ação judicial de origem, que a autarquia previdenciária, embora já ocorrido o respectivo trânsito em julgado, ainda não havia promovido a expedição das "Declarações de Tempo de Contribuição", razão pela qual requereram a reiteração da ordem e a liquidação da multa por descumprimento de decisão judicial.

Na data de 26.08.2022, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou o cumprimento da ordem de expedição das "Declarações de Tempo de Contribuição", no prazo de 15 (quinze) dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), as quais (declarações) foram expedidas em 26.09.2022 e juntadas aos autos em 03.10.2022.

Todavia, apresentadas as "Declarações de Tempo de Contribuição" pela autarquia previdenciária, inaugurou-se, no feito de origem, controvérsia quanto ao
conteúdo
das referidas "Declarações de Tempo de Contribuição", uma vez que o Agravante não contabilizou a contribuição previdenciária no período posterior a 14.04.2020, sob o seguinte argumento:

“2. Deixamos de considerar o período de 15/04/2020 a 07/02/2023, de acordo com o Parecer GJP n° 12/2021, que versa sobre os desdobramentos da situação previdenciária dos serventuários de cartório não oficializado, após a emissão dos Acórdãos da ADI n° 2.916/ES e da CPGE n° 009/2020.”

Neste quadro, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a insurgência manifestada pelos Agravados e determinou a expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição", impondo ao Agravante que considerasse, no cômputo do tempo de contribuição, o período posterior a 14.04.2020, bem como a multa por descumprimento de decisão no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ocorre que a decisão hostilizada, a meu sentir, impõe obrigação à autarquia previdenciária que desborda dos limites da segurança concedida e que ensejou a formação da respectiva coisa julgada.

O Agravante cumpriu com a ordem judicial de expedição das "Declarações de Tempo de Contribuição". Por outro lado, a controvérsia acerca do direito, ou não, à contabilização do tempo posterior à 14.04.2020 não foi objeto de debate.

A propósito, o art. 503, do Código de Processo Civil, dispõe que a decisão de mérito transitada em julgada “
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
”.

Com efeito, a ordem mandamental concedida limitou-se à conclusão do processo administrativo em que requerida a expedição das "Declarações de Tempo de Contribuição", de forma que a controvérsia sobre o cômputo, ou não, de período posterior a 14.04.2020, encontra-se apartado do conteúdo e dos debates travados no mandado de segurança, circunstância corroborada pela fundamentação constante do v. acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária no mandado de segurança originário:

“No caso, restou evidenciado nos autos que, quando do ajuizamento do mandado de segurança, já havia transcorrido aproximadamente quatro meses do requerimento de expedição de Declaração de Tempo de Contribuição nos processos administrativos nºs 83523740 e 83783180, residindo, neste particular, a violação a direito líquido e certo dos Apelados, conforme consignado na sentença vergastada.

Ademais, não merece prosperar a alegação do Apelante no sentido de que os Apelados não teriam preenchido, até o presente momento, os requisitos para a aposentadoria, uma vez que não se trata, na presente demanda, de examinar a existência, ou não, de tais requisitos (de aposentadoria), mas, apenas e tão somente, o direito à obtenção da certidão postulada, cuja expedição fora determinada pela decisão liminar confirmada na sentença vergastada, bem como à duração razoável do processo administrativo respectivo.”

Desse modo, forçoso concluir que o Agravante, ao ser intimado da decisão proferida em 26.08.2022 pelo Juízo
a quo
, cumpriu com a determinação judicial, descabendo, portanto, a fixação de ordem de expedição de novas "Declarações de Tempo de Contribuição" e pagamento de multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.